Tribunal: TJPA
Processo: 0025463-74.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10238 - Estágio Probatório
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0025463-74.2005.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GEORGE HAMILTON GUEDES DOS SANTOS, GERSON PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS TESES RECURSAIS. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA TÉCNICA E DISCRICIONÁRIA RELATIVA. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DISTINÇÃO ENTRE NÃO CONFIRMAÇÃO NO CARGO E PENALIDADE DISCIPLINAR. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA REPROVAÇÃO. DECRETO ESTADUAL Nº 2.503/1994. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. ATUAÇÃO JUDICIAL LIMITADA AO CONTROLE DE LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática.

2.

O embargante alega omissões quanto à natureza discricionária da avaliação, distinção entre exoneração e penalidade disciplinar, suposta interferência do Judiciário no mérito administrativo e ausência de interpretação sistemática da legislação estadual, requerendo efeitos infringentes ou prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado e a possibilidade de acolhimento dos embargos, com ou sem efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão enfrentou adequadamente as teses recursais, reconhecendo que a discricionariedade administrativa não afasta o controle jurisdicional de legalidade, especialmente quanto à observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

6. A exoneração em estágio probatório, ainda que não configure penalidade disciplinar, exige motivação idônea e observância de critérios objetivos previstos em lei.

7. Ausente a atribuição de conceitos negativos nos termos do Decreto Estadual nº 2.503/1994, mostra-se ilegal a reprovação do servidor, em violação ao princípio da legalidade.

8. A atuação do Poder Judiciário limitou-se ao controle de legalidade do ato administrativo, não havendo afronta ao princípio da separação dos poderes.

9. A decisão embargada apreciou suficientemente a legislação aplicável, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.

10. Evidenciado o caráter infringente dos embargos, sem demonstração de vício, impõe-se sua rejeição.
11. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A exoneração de servidor em estágio probatório, ainda que fundada em avaliação de desempenho, deve observar critérios objetivos previstos em lei e as garantias do devido processo legal, sendo passível de controle jurisdicional quanto à legalidade do ato.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 41, §4º; CPC, arts. 371, 489, §1º, 1.022 e 1.025; Decreto Estadual nº 2.503/1994; Lei Estadual nº 5.810/1994.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 20 e 21; STJ, AgInt no AREsp 1.693.698/SP; STJ, EDcl no MS 21.315/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
inter
posto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de (ID nº 31168699), por meio do qual conheci do agravo interno e neguei provimento,
nos autos da Ação Ordinária para Anulação de Ato Administrativo movida por
GERSON PINHEIRO DA SILVA E GEORGE HAMILTON GUEDES DOS SANTOS.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões no julgado, ao argumento de que não houve enfrentamento de teses relevantes deduzidas na defesa, especialmente quanto à natureza discricionária e técnica da avaliação no estágio probatório, nos termos do art. 41, § 4º, da Constituição Federal, bem como quanto à distinção entre a não confirmação no cargo e a aplicação de penalidade disciplinar.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de analisar a alegação de indevida intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes, além de não ter considerado a necessária interpretação sistemática entre o Decreto Estadual nº 2.503/1994 e a Lei Estadual nº 5.810/1994.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 32061562).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso em exame, a

controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência de omissões no acórdão embargado, especialmente quanto ao enfrentamento das teses relativas à natureza discricionária e técnica da avaliação no estágio probatório, à distinção entre a não confirmação no cargo e a aplicação de penalidade disciplinar, à alegada indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo e à necessidade de interpretação sistemática entre o Decreto Estadual nº 2.503/1994 e a Lei Estadual nº 5.810/1994, bem como se tais omissões justificam o acolhimento dos embargos de declaração, com ou sem efeitos infringentes.

Entretanto, não assiste razão ao embargante. Conforme se extrai dos autos, o acórdão enfrentou de forma clara, coerente e suficiente o núcleo essencial da controvérsia, firmando entendimento de que
o autor GEORGE HAMILTON GUEDES DOS SANTOS foi aprovado em concurso público, nomeado e empossado no cargo de investigador de polícia civil, tendo exercido suas funções sob avaliação de estágio probatório.

Durante esse período, obteve conceitos positivos em suas avaliações funcionais, sem registro de aplicação de penalidades disciplinares aptas a ensejar conceito "insuficiente", nos moldes previstos no Decreto Estadual nº 2.503/94.

O Decreto Estadual nº 2.503/94 estabelece, em seu artigo 4º, que a reprovação no estágio probatório ocorrerá diante da atribuição de conceito "insuficiente" em disciplina, ou mais de um conceito "regular" em fatores relacionados às transgressões disciplinares.

Ademais, é cediço que o controle jurisdicional de atos administrativos discricionários se limita à legalidade, não se admitindo incursão no mérito administrativo, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

O Estado sustenta genericamente a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a discricionariedade da Administração na avaliação do estágio probatório.

Todavia, tais fundamentos não são absolutos e devem respeitar os limites objetivos fixados em lei, não podendo ser utilizados para afastar critérios previamente estabelecidos pelo legislador para aferição da capacidade funcional do servidor.

Para que um servidor em estágio probatório seja exonerado do cargo devido à apuração de que não está apto ao exercício de suas funções, é necessário que a exoneração seja fundamentada em motivos e fatos reais, assegurando-se as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, matéria que se encontra sedimentada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, tendo inclusive o Supremo Tribunal Federal editado Súmulas nesse sentido,
in verbis:

“
Súmula 20
- É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário público admitido por concurso.

Súmula 21
- Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.”

No presente caso, como bem assentado na sentença e corroborado pelo parecer ministerial, não houve, à época da decisão do CONSUP, imposição de penalidades disciplinares ao autor que ensejassem conceito "insuficiente" no quesito disciplina, tampouco houve mais de um conceito "regular" que justificasse a reprovação.

Exsurge dos autos, conforme ficha de acompanhamento e avaliação de estágio probatório, que não houve aplicação de qualquer penalidade disciplinar ao autor GEORGE HAMILTON GUEDES DOS SANTOS, apenas a instauração de apurações administrativas internas sem conclusão à época da decisão, cujas acusações foram veementemente refutadas.

Ainda que se reconheça a discricionariedade do ato administrativo, havendo previsão legal expressa acerca dos critérios objetivos a serem observados, consignados no Decreto nº 2.503/94, não cabe à Administração afastá-los para adotar critérios subjetivos, em manifesta violação ao princípio da legalidade estrita.

Dessa maneira, no momento da decisão do CONSUP, inexistia critério objetivo a justificar a exclusão do servidor, resultando na nulidade do ato administrativo, como corretamente reconhecido pelo Juízo de origem.

Da mesma forma, a jurisprudência deste Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO DE INVALIDAÇÃO DE POSSE. PODER DE AUTOTUTELA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE
. 1
- O exercício dos poderes inerentes à Administração Pública, dentre eles, o da autotutela, sofre limites e restrições previstos na Constituição Federal, devendo ser respeitadas, quando suprimidos direitos, as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
; 2-
Resta configurada a violação a direito líquido e certo, o ato administrativo que, ad nutum, promove a exoneração do servidor público, sem prévia instauração de procedimento administrativo;
3- Segurança concedida. (2018.02213115-73, 191.613, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-06-05)

Portanto, restou expressamente consignado que, embora a avaliação de desempenho possua natureza técnica e envolva certo grau de discricionariedade administrativa, tal circunstância não afasta o controle jurisdicional quanto à observância dos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, os quais se mostram plenamente exigíveis quando o ato administrativo implica restrição de direitos do servidor.

Também não procede a alegação de ausência de análise acerca da distinção entre a não confirmação no cargo e a aplicação de penalidade disciplinar. Isso porque o acórdão foi claro ao reconhecer que, independentemente da nomenclatura adotada pela Administração, a exoneração durante o estágio probatório, quando fundada em suposta inaptidão funcional, exige motivação idônea e observância de garantias mínimas, não podendo se dar de forma arbitrária ou desprovida de elementos concretos que a justifiquem.

No tocante à suposta violação ao princípio da separação dos poderes, igualmente não assiste razão ao embargante. A atuação do Poder Judiciário, no caso, limitou-se ao controle de legalidade do ato administrativo, sem adentrar no mérito administrativo propriamente dito, o que é plenamente admitido pelo ordenamento jurídico pátrio e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

De igual modo, não há omissão quanto à alegada necessidade de interpretação sistemática entre o Decreto Estadual nº 2.503/1994 e a Lei Estadual nº 5.810/1994.

A decisão embargada, ao reconhecer a nulidade do ato de exoneração, fundamentou-se justamente na inobservância dos parâmetros legais que regem o estágio probatório, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados pelas partes, desde que a conclusão adotada esteja devidamente motivada, como de fato ocorreu.

Dessa forma, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 06/05/2026